Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705865-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do juiz da vara de execução penal que indeferiu pedido de remição de 410 dias trabalhados e 169 dias estudados pelo paciente em período anterior ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Pretende-se, com a liminar, que os dias de trabalho e estudos realizados pelo paciente em período anterior ao início da execução sejam considerados para fins de remição da pena. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena (LEP, art. 126). De acordo com relatório de situação processual executória, o paciente cumpre pena de 6 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, relativa a apenas uma condenação (ação penal n. 0030555-72.2016.8.07.0000). O crime foi cometido em 30.6.16 e a denúncia foi recebida em 19.8.16. O paciente permaneceu preso provisoriamente até 15.02.17 (mov. 1.11). O trânsito em julgado definitivo se deu em 7.10.19 e o paciente iniciou o cumprimento da pena em 8.10.23 (mov. 85). Pretende a impetrante que o paciente tenha computados como remição horas estudadas e dias trabalhados em período posterior à data do fato e anterior ao início da execução da pena - 15.02.2017 e 8.10.2023. Entendeu a MMa. Juíza da Vara de Execuções que o paciente não faz jus ao benefício pois, no período, não se encontrava sob medida restritiva de liberdade. Dispôs que “como o apenado encontrava-se em liberdade, não deve o período de estudo ou trabalho ser computado como remição” (ID 55864005). Não há indício de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. Em regra, a remição da pena em razão do estudo e do trabalho é restrita ao período de cumprimento de pena ou de outra medida cautelar restritiva da liberdade do acusado. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do e. STJ, segundo a qual exige-se, para fins de remição da pena, “que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor” (AgRg no HC n. 653.667/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021). O trabalho constitui direito e dever do preso e, como mecanismo ressocializador, cuja finalidade é estimular o bom comportamento durante a execução penal, deve ser exercido após seu início. Ademais, o período de trabalho e estudo realizados pelo paciente se deu quando ele gozava do benefício de liberdade provisória, ou seja, sem o efetivo cumprimento da reprimenda E, conforme consignou o em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, “a Lei de Execução Penal é clara ao restringir a remição da pena ao estudo ou trabalho exercidos durante o cumprimento de pena ou a prisão cautelar, excluindo, por consequência lógica, a possibilidade de remição quando o apenado estiver solto” (HC n. 717.151, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 09/02/2022.). Há de se reconhecer que o trabalho exercido pelo paciente, nesse período, foi motivado apenas em proporcionar seu sustento, e não sua ressocialização. Daí porque não pode ser contabilizado para fins de remição. Por sua vez, o precedente suscitado pela impetrante - HC 420.257/RS, relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/5/2018) - refere-se a hipótese em que o apenado pretende se beneficiar com labor realizado em período anterior, relativo a execução diversa, visando concessão de “crédito” de pena e favorecendo à prática de novos delitos, com abatimento da nova pena em razão do trabalho já realizado. Não é o caso. Não há, pois, ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu o pedido de remição. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES